Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708515-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARQUES FURTADO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARCIA MARQUES FURTADO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença de n. 0717363-93.2024.8.07.0018, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento de agravo de instrumento interposto ente público (AI n. 0717363-93.2024.8.07.0018), nos seguintes termos (ID 224189551 – origem): “Desassociem-se os autos associados a estes. O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0702349-89.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 218054606, a qual estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Tendo em vista que o recurso também tem como objeto a inexigibilidade do título, o que obsta o prosseguimento do feito, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0702349-89.2025.8.07.0000.” No agravo de instrumento (ID 69581082), a exequente, ora agravante, aduz não ser cabível a suspensão do processo até o julgamento do AI n. 0717363-93.2024.8.07.0018, interposto pelo Distrito Federal, porque, requerida a concessão de efeito suspensivo àquele agravo, o pedido foi indeferido pelo Relator em razão da ausência de probabilidade do direito. Nesse contexto, argumenta que o juízo de origem não teria competência para suspender a execução, inclusive em razão da ausência de prejudicialidade externa com a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, dando-se prosseguimento à execução. É o relato do necessário. Decido. Analisando o AI n. 0717363-93.2024.8.07.0018, distribuído a esta Relatoria, verifica-se que houve o julgamento do recurso, ao qual foi negado provimento, restando assim ementado (acórdão n. 2002325): Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Impugnação. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título executivo. Matéria afeta à rescisória. Incidência da selic a partir da ec 113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Tema 99/stj. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e remeteu os autos à Contadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de suspender o feito executivo por prejudicialidade externa (ajuizamento de rescisória), bem como verificar inexigibilidade do título executivo em razão de “coisa julgada inconstitucional” - contrário ao tema 864 do STF, e se a incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros implica anatocismo. III. Razões de decidir 3. Segundo o art. 969 do CPC, indeferida a tutela de urgência no feito rescisório, não cabe invocá-la para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa. 4. Considerando que a própria ADI 7.391/DF indicou que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, não há que se aplicar o referido tema de repercussão geral. 5. No que toca à coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença em questão, o reexame da matéria atinente a “coisa julgada inconstitucional” deve ser debatida na ação rescisória já proposta. 6. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência. 7. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. 8. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, e se coaduna com a tese perfilhada no Tema Repetitivo n. 99/STJ. 9. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019. Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1966211, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1897369, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024 Considerando que decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento do AI 0702349-89.2025.8.07.0000, e tendo o recurso sido julgado por esta 1a Turma Cível, não mais persiste o óbice que justificou a interposição do presente agravo, o que acarreta a perda de objeto do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator